Tribunal: TJBA
Processo: 8024595-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024595-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIANA DE MORAIS CORREIA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA DAS GRACAS AGRA MOTA CAMBUY Advogado(s):LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS, AILTON CONCEICAO RIBEIRO FERREIRA, GILSON ALVES DE SOUZA, WELLEN ALVES SANTOS DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS E PEDIDO DE ABATIMENTO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que decretou a rescisão do contrato de locação, determinou a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, e condenou os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a justificativa de dificuldades financeiras pode afastar a obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos locatícios e (ii) se é possível o abatimento de valores por benfeitorias não comprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não conhecida a parte do recurso em que se pleiteia reconhecimento da “prescrição trienal dos aluguéis e encargos acessórios vencidos antes de 18 de julho de 2016”, por evidente ausência de interesse recursal, uma vez que a prescrição das referidas parcelas já foi reconhecida expressamente pelo juízo sentenciante. 4. A inadimplência confessada pelos locatários não se afasta por dificuldades financeiras, pois a lei não admite impossibilidade subjetiva como excludente da obrigação (CC, art. 389; CC, art. 476). 5. A alegação de abatimento por benfeitorias não se sustenta por ausência de comprovação documental ou testemunhal, bem como por inexistência de autorização da locadora (Lei nº 8.245/1991, art. 35). 6. Mantém-se o despejo e a condenação ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos, pois a sentença está em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024595-45.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelantes FABIANA DE MORAIS CORREIA e outro e como Apelada MARIA DAS GRACAS AGRA MOTA CAMBUY. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.